Tribunal: TJMT
Processo: 1040521-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040521-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA BRITO - CPF: 895.905.382-15 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 783.847.452-34 (AGRAVANTE), ENIER MARTINS - CPF: 042.711.229-04 (AGRAVADO), NAYARA MARTINS KUROYANAGI - CPF: 054.037.341-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora via
sisbajud
. Alegação de impenhorabilidade de verbas salariais. Ônus probatório do executado. Prova insuficiente na origem. Penhora mensal de 30% dos rendimentos. Medida excessivamente gravosa. Ausência de esgotamento de meios executórios menos onerosos. Provimento parcial.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, manteve bloqueio de valores via SISBAJUD e determinou penhora mensal de 30% sobre os rendimentos do executado. O executado alegou impenhorabilidade das quantias constritas por possuírem natureza salarial e por comprometerem sua subsistência, bem como requereu a concessão da gratuidade da justiça.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por ostentarem natureza salarial e integrarem o mínimo existencial; (
ii
) saber se é legítima a fixação de penhora mensal de 30% sobre a remuneração do executado; (
iii
) saber se é válida a determinação judicial para que o executado indique meios alternativos para satisfação do crédito.

III.
Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade de verbas salariais e de valores inferiores a 40 salários-mínimos não é absoluta, incumbindo ao executado comprovar, de forma robusta e inequívoca, a origem alimentar dos valores e o efetivo comprometimento do mínimo existencial.

4.
A documentação apresentada na origem mostrou-se insuficiente para demonstrar que o bloqueio inviabiliza a subsistência digna do executado e de sua família, sendo inviável a análise de documentos juntados apenas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

5.
A juntada de documentos comprobatórios apenas em grau recursal não supre a ausência de prova no momento da decisão agravada, sendo inviável sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, conforme o art. 1.014 do CPC.

6.
A penhora mensal de vencimentos, por atingir diretamente a fonte de subsistência do devedor, possui caráter subsidiário e somente se legitima após o esgotamento de meios executórios menos gravosos, o que não se verificou no caso concreto.

7.
A determinação para que o executado indique meios alternativos de satisfação do crédito decorre do dever de cooperação processual e da aplicação do princípio da menor onerosidade.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Agravo de instrumento conhecido e

parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

"
1. A alegação de impenhorabilidade de valores sob fundamento de natureza salarial exige prova robusta e contemporânea do comprometimento do mínimo existencial, não bastando afirmações genéricas.

2. A penhora mensal de percentual dos rendimentos do executado somente é admissível de forma subsidiária, após demonstrado o esgotamento de meios executórios menos gravosos, em observância ao princípio da menor onerosidade
"
.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 98, § 5º; 805; 833, IV e X; 835; 854, § 3º; 798, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.649.136/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.10.2024; TJMT, AI 1036485-28.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Adriano Souza de Oliveira
em face da decisão proferida pelo Juízo da

9
ª Vara
Cível da

Comarca de

Cuiabá/MT
, nos autos
do cumprimento de sentença nº
1010129-09.2021.8.11.0041
, proposto por
Enier
Martins
,
que
não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o bloqueio dos valores realizados via
SISBAJUD.

Na decisão agravada (ID
329045868
– pág. 69), o magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que o executado alegou a impenhorabilidade da verba,
“sem, contudo, apresentar proposta de pagamento ou indicar bens passíveis de penhora, mesmo após determinação expressa deste juízo”.
Consignou, ainda, que o extrato bancário apresentado pelo executado não demonstra que a conta utilizada é exclusivamente para recebimento de salário.
Por tais motivos, manteve a penhora dos valores via SISBAJUD e deferiu o pedido do exequente para determinar a penhora mensal de 30% sobre os rendimentos do executado, até a satisfação integral do débito.

Nas razões recursais deste
a
gravo de
i
nstrumento
(ID
329040881
),
a parte agravante suscita, em sede preliminar, o direito à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ao argumento de que, embora ocupe o cargo público de Investigador de Polícia, encontra-se atualmente em situação de insuficiência financeira, com sua capacidade econômica comprometida, inexistindo liquidez patrimonial apta a suportar o recolhimento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento e de sua entidade familiar.

No mérito, sustenta o agravante que a decisão
impugnada
incorreu em
equívoco ao desconsiderar a documentação carreada aos autos, a qual, evidenciaria de maneira inequívoca o comprometimento de sua renda mensal. Assevera que o valor constrito por meio do sistema SISBAJUD, no importe de R$ 769,52 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), possui natureza eminentemente salarial e, além disso, não atinge o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos, circunstância que atrairia a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Prossegue afirmando que a determinação judicial de bloqueio de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos revela-se ilegal, porquanto compromete a sua subsistência digna e a de sua família, afrontando princípios constitucionais basilares, notadamente o da dignidade da pessoa humana. Aduz, ainda, que a documentação juntada comprova a renda líquida média do executado, bem como a destinação de seus ganhos para o custeio de despesas essenciais da unidade familiar.

Por derradeiro, argumenta que a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora desconsidera a correta distribuição do ônus processual, uma vez que a execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor, competindo, portanto, ao exequente diligenciar na localização de bens do devedor suscetíveis de constrição judicial.

Diante de tais fundamentos, requer o agravante o provimento do recurso, a fim de que, preliminarmente, seja deferida a gratuidade da justiça, bem como concedido efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela declaração de impenhorabilidade de seus vencimentos, com a consequente revogação da ordem de penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos e do bloqueio do valor de R$ 769,52, além da cassação da determinação judicial que o intimou a indicar a forma de pagamento do débito executado.

A liminar recursal foi
deferida para suspender a decisão atacada até o julgamento do
mérito do
recurso
(ID.
329295370
).

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID
331852857
), pugnando pelo desprovimento do recurso e indeferimento da justiça gratuita
pleiteado pelo exequente
.
Sustenta que o agravante não comprovou suficientemente o “déficit financeiro”, pois os extratos bancários revelam movimentações incompatíveis com a alegada hipossuficiência e há omissão sobre a renda de sua companheira, que integra o valor da renda familiar.

Preparo recursal dispensado, ante
o requerimento do benefício de justiça gratuita formulado (ID
329088362
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, assegura o direito à gratuidade àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No caso em tela, o agravante acostou aos autos demonstrativos de pagamento e planilha de despesas que indicam,
prima facie
, uma situação de comprometimento significativo de sua renda. Embora aufira remuneração bruta considerável como Investigador de Polícia, os descontos legais e contratuais (empréstimos consignados) reduzem substancialmente o valor líquido disponível.

Todavia, a concessão da gratuidade deve ser analisada com cautela, evitando-se o deferimento indiscriminado. Considerando que a discussão central do recurso envolve justamente a capacidade financeira do agravante frente às constrições patrimoniais, mostra-se prudente, neste momento processual, o deferimento do benefício apenas para viabilizar o acesso à instância recursal.

Assim, com fulcro no § 5º do art. 98 do CPC, defiro a justiça
gratuitatão somente para o processamento do presente
agravo de instrumento
, dispensando o agravante do recolhimento do preparo recursal, sem prejuízo de eventual reanálise pelo
juízo de origem em momento oportuno.

Assim, p
resentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Da detida
análise
dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal
cinge-se
à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos via sistema de bloqueio judicial
e descontos em folha de pagamento
, sob o argumento de que ostentariam natureza salarial ou corresponderiam à reserva mínima necessária à subsistência do executado e de sua família.

C
umpre assentar que a impenhorabilidade de verbas remuneratórias e de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos não possui caráter absoluto, exigindo, para sua incidência, demonstração concreta e inequívoca de que os valores constritos
possuem natureza salarial
e

constituem a única reserva patrimonial do devedor, destinada a assegurar o chamado mínimo existencial.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS (ART. 833, IV, DO CPC). NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA ORIGEM ALIMENTAR E DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E DEFERIU REITERAÇÃO DE BLOQUEIO PELO PRAZO DE 30 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 854 DO CPC. OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL DO ART. 835 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE COMPROVADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
DESPROVIDO.
[...]

A impenhorabilidade das verbas remuneratórias não opera de forma automática, incumbindo ao executado o ônus de comprovar, de maneira cabal, a origem alimentar dos valores constritos e o efetivo prejuízo à subsistência digna, sendo insuficiente a mera alegação genérica.

A decisão agravada observou a sistemática legal da execução, priorizando a penhora em dinheiro (art. 835 do CPC) e assegurando ao
executado, em caso de bloqueio positivo, a possibilidade de demonstrar eventual impenhorabilidade ou excesso, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

Inexistentes, em sede de cognição sumária, elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a reforma da decisão.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade de valores sob fundamento de natureza salarial exige prova robusta e inequívoca da origem alimentar e do comprometimento do mínimo existencial, não bastando afirmações genéricas do executado
.

[...]
(N.U 1036485-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Destacamos

Com efeito, o artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil é categórico ao atribuir ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não se trata, pois, de presunção legal automática, mas de situação que demanda lastro probatório mínimo, apto a evidenciar que a constrição inviabiliza a manutenção digna do devedor e de seu núcleo familiar.

No caso concreto, entretanto, não se desincumbiu a parte executada desse ônus probatório no momento processual adequado. Ao formular o pedido de desbloqueio perante o juízo de origem, limitou-se a apresentar extrato bancário
de sua conta salário
, o que, de fato, demonstra a natureza salarial. Contudo
,
não anexou
qualquer documento idôneo capaz de comprovar
que a constrição compromete a subsistência de sua família.

Somente em sede recursal é que foram acostados holerites
,
extratos bancários
e comprovação de gastos
detalhados, os quais, em tese, poderiam indicar
o comprometimento do mínimo existencial
. Todavia, a juntada tardia de tais documentos não supre a deficiência probatória existente à época da decisão agravada, nem autoriza sua apreciação direta por esta instância revisora.

Com efeito,
a
análise originária dessa documentação por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, violando frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
e preclusão consumativa
(
TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10005130820238110019, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2024)
.

A decisão agravada, portanto, deve ser analisada à luz do estado do processo
quando
foi proferida.

Assim, inexistindo prova suficiente nos autos originários de que o
valor constrito é essencial para subsistência
da parte executada, apta a assegurar o mínimo existencial, e considerando que a eventual comprovação somente foi apresentada em grau recursal, não há falar em reconhecimento da impenhorabilidade, devendo ser mantida a constrição efetivada.

De outro lado, entendo que merece acolhimento o pedido de afastamento d
a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do agravante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 805, consagra expressamente o princípio da menor onerosidade ao executado, estabelecendo que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor"
.

A penhora sobre rendimentos salariais, ainda que admitida pela jurisprudência contemporânea em sua feição mitigada, representa a modalidade mais invasiva e gravosa de constrição patrimonial, pois atinge diretamente a fonte de subsistência do devedor e de sua família, comprometendo não apenas o patrimônio presente, mas também a capacidade futura de prover as necessidades básicas.

Nessa perspectiva, a constrição de vencimentos deve ser compreendida como medida de caráter subsidiário, somente admissível quando esgotadas as demais possibilidades executórias menos onerosas.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se posicionou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES DE NATUREZA SALARIAL E POUPANÇA INFERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA. RECURSO
PROVIDO. [...]
Tese de julgamento:

1. Valores bloqueados em conta corrente são impenhoráveis quando comprovada, por documentação contemporânea, sua origem salarial e sua destinação à subsistência familiar.

2. Montante inferior a 40
salários mínimos
mantido em conta poupança, formado por depósitos mensais sistemáticos de origem salarial, é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC.

3.
A relativização da impenhorabilidade salarial exige demonstração concreta de esgotamento de meios executórios menos gravosos e preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

4. A proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial deve prevalecer sobre o interesse patrimonial do credor quando a penhora comprometer a subsistência familiar.

(N.U 1033225-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Destacamos

“[...]
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, reconheceu expressamente
a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade mesmo quando os rendimentos
não excedem o limite de cinquentasalários-mínimos,
condicionando tal medida à análise concreta do impacto na dignidade do devedor e aoesgotamentode outros meios executórios
.

(N.U 1031370-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Destacamos

No caso em análise, não há nos autos elementos que demonstrem a realização de diligências prévias para localização de outros bens do devedor, tais como veículos (via RENAJUD), imóveis ou outros ativos financeiros que pudessem satisfazer o crédito de forma menos gravosa.

A determinação de penhora mensal sobre os vencimentos, especialmente em percentual elevado como os 30% fixados na origem, pressupõe a demonstração inequívoca de que não existem outros meios executórios viáveis
.

No presente caso, embora o agravante aufira remuneração bruta expressiva, os documentos apresentados na origem revelam comprometimento significativo de sua renda com empréstimos consignados, reduzindo substancialmente sua margem de disponibilidade financeira. A imposição de penhora de 30% sobre o que já resta comprometido configura onerosidade excessiva
.

Desta forma,
pode-se concluir que a penhora mensal sobre os rendimentos do agravante deve ser afastada, ao menos neste momento processual, facultando-se ao exequente a adoção de outras medidas executórias menos gravosas, em observância ao princípio da menor onerosidade
.

Por fim, a parte exequente requer a revogação da “(...)
determinação judicial para que o Executado indique a forma de pagamento, por ser ônus de busca patrimonial exclusivo do credor
”
, s
ustentando que o ônus de localizar bens penhoráveis recai exclusivamente sobre o credor, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil, não podendo ser compelido a produzir prova contra si mesmo.

Neste ponto, não merece prosperar tal pedido.

É pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

de que, quando o executado alega que determinada medida executiva é excessivamente gravosa ou desproporcional, invocando a proteção do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), surge para ele o ônus processual de indicar meios alternativos menos onerosos para a satisfação do crédito.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MENOR ONEROSIDADE. MAIOR EFICÁCIA DE OUTROS BENS TAMBÉM GARANTIDORES DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015,
"ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados".

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.649.136/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 21/10/2024,
DJe
de 4/11/2024.)

Destacamos

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO NÃO INDICA BEM PASSÍVEL DE PENHORA –INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA – INÉRCIA CARACTERIZADA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CONFIGURAÇÃO – MULTA DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Caracteriza-se inércia do executado, quando devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, não o faz.
2.
Cooperar com a prestação jurisdicional não é uma faculdade, mas um dever do executado. Assim, sua inércia injustificada configura ato atentatório à dignidade da justiça.
3. A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça enseja aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10031867020198110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2020)

Destacamos

Desta forma, a determinação do Juízo de primeiro grau está de acordo com as regras do processo e com o entendimento consolidado dos tribunais, não havendo qualquer ilegalidade.

A exigência de que o executado indique a forma de pagamento ou apresente meios menos gravosos para o cumprimento da obrigação decorre do dever de cooperação das partes e da correta aplicação do princípio da menor onerosidade. Assim, não tendo o executado apontado alternativa eficaz e menos onerosa para a satisfação do crédito, deve ser mantida a decisão recorrida, não havendo razão para acolher o pedido de revogação formulado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, para afastar a determinação de penhora contínua de 30% dos rendimentos do agravante, uma vez que não restaram esgotados os demais meios executórios disponíveis.

Mantenho inalterados os demais termos da r. decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026